Tribunal: TJBA
Processo: 8047597-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047597-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JILSON FERREIRA BASTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA
ÚLTIMA
PARCELA. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – Demonstrado que o inadimplemento da dívida ocorreu com a não quitação da primeira parcela do contrato, com vencimento, e considerando o vencimento antecipado convencionado, o prazo prescricional se iniciará com o vencimento da última parcela prevista contratualmente.

II – Aplica-se ao caso o prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, porquanto expirando o prazo de pretensão da cobrança em 21/05/2022 e a ação foi ajuizada em 17/04/2023, evidenciando a prescrição quinquenal.

III – Ausente prova inequívoca de que o contrato de renegociação foi celebrado validamente pelo Apelante, não sendo demonstrada a anuência com os termos e encargos, reconhece-se a sua inexistência.

RECURSO PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº
8047597-05.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
JILSON FERREIRA BASTOS e como
Apelada
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA